Tribunal: TJSP
Processo: 2280591-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
- Prestação de serviços - Pretensão de reforma da tutela de urgência, consistente na obrigação para que a ré providencie o restabelecimento do canal da autora no Youtube de forma a permitir o normal uso da plataforma por ela, com todas as suas funcionalidades, postagens e seguidores, existentes desde a criação do canal no ano de 2013, sob pena de aplicação de multa diária - Necessidade de

Ementa:
- Prestação de serviços - Pretensão de reforma da tutela de urgência, consistente na obrigação para que a ré providencie o restabelecimento do canal da autora no Youtube de forma a permitir o normal uso da plataforma por ela, com todas as suas funcionalidades, postagens e seguidores, existentes desde a criação do canal no ano de 2013, sob pena de aplicação de multa diária - Necessidade de limitação da obrigação de fazer apenas para determinar o restabelecimento da conta da autora no Youtube, afastada, por ora, a determinação de restabelecimento dos vídeos, conteúdos e assinantes do canal, cuja exclusão teria sido feita por hackers, de modo que a possibilidade técnica e responsabilidade da ré no seu restabelecimento precisa ainda ser demonstrado - Pretensão de dilação do prazo para cumprimento da obrigação - Admissibilidade, diante da não fixação de prazo para cumprimento em 1o grau - Ausência de causa para afastamento de multa ou para redução do seu valor - Agravo provido em parte.